Tribunal: TJBA
Processo: 0384707-53.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0384707-53.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, JOAO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY EMBARGADO: ALVARO BARRETO DE OLIVEIRA Advogado(s): RUY JOAO RIBEIRO GONCALVES JUNIOR ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO CADASTRAL JUNTO AO DETRAN. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando que instituição financeira realize regularização cadastral de veículo junto ao DETRAN. Embargante alega omissão quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação, sustentando tratar-se de CDC e não de leasing, bem como ausência de legitimidade perante o órgão de trânsito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta à instituição financeira de regularizar cadastro veicular junto ao DETRAN. III. Razões de decidir 3. O acórdão enfrentou expressamente a natureza jurídica da relação, identificando tratar-se de alienação fiduciária na qual a propriedade é transmitida ao credor fiduciário em garantia da dívida, conforme art. 1.361 do Código Civil. 4. A legitimidade do proprietário fiduciário foi analisada, consignando-se que aquele que figura como proprietário do veículo possui legitimidade para responder por obrigações relacionadas ao bem, incluindo atos administrativos de regularização. 5. A alegada impossibilidade de cumprimento foi expressamente apreciada, reconhecendo-se tratar de impossibilidade relativa, não absoluta, podendo a instituição financeira adotar medidas judiciais para remoção dos obstáculos. 6. A questão da autonomia dos negócios jurídicos foi enfrentada, concluindo-se que a responsabilidade decorre da condição jurídica de proprietário assumida no contrato de alienação fiduciária, independentemente da autonomia entre compra e venda e financiamento. 7. Inexiste omissão sanável por embargos de declaração, configurando-se tentativa de rediscussão do mérito sob pretexto de sanar vícios inexistentes. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Advertência quanto à reiteração de razões já analisadas, passível de aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 1.361. Jurisprudência relevante citada: STJ, 2ª Turma, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290; TJRS, 6ª Câmara Cível, Embargos de Declaração n. 70069756864, Rel. Des. Ney Wiedemann Neto, j. 22.07.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0384707-53.2013.8.05.0001, sendo Embargante Itaú Unibanco S/A e Embargado Álvaro Barreto de Oliveira, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e rejeitar os aclaratórios. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator